Tribunal: TJMT
Processo: 1027020-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027020-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), GLEICIMAR DE SIQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 023.053.041-96 (PACIENTE), JUIZ JORGE TADEU (IMPETRADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 314.555.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANI PIRES PEREIRA - CPF: 041.873.671-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 915.477.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA LEAL DO NASCIMENTO - CPF: 673.154.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE SILVA LEAL - CPF: 017.561.801-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.181.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 052.485.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE DE SOUSA VASCONCELLOS - CPF: 050.333.381-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SYPRYANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.014.161-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN GABRIELLE DO NASCIMENTO DAS NEVES - CPF: 062.956.361-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DOS SANTOS CASTRO - CPF: 947.629.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GERTRUDES OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 615.750.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA DIAS DA LUZ - CPF: 006.011.761-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCENIL MARIA DA SILVA - CPF: 030.132.751-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS CORREIA CARDOSO - CPF: 036.600.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CAMPOS PROFETA - CPF: 002.435.591-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA SOUZA RIBEIRO - CPF: 035.977.531-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 038.905.331-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 920.594.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO QUEROBIM DA SILVA - CPF: 020.522.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUIZ DE ASSIS - CPF: 020.687.861-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 028.436.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALMEIDA - CPF: 009.961.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLE REGINA CONCEICAO ROSA - CPF: 077.599.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 704.197.691-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 025.906.121-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR REGINA DE PORTUGAL - CPF: 053.583.921-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 010.448.441-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CARINA SILVA - CPF: 035.354.671-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE SOARES ROSA - CPF: 048.035.941-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENIL MOREIRA DA SILVA - CPF: 545.997.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL E NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE GLEICIMAR DE SIQUEIRA OLIVEIRA, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 1
2.850/2013 – ALEGAÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE –
PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL
– NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE –
MANDAMUS
QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Não estando presentes documentos hábeis a comprovar o alegado constrangimento, a ordem de
habeas corpus
não deve ser conhecida.

No caso dos autos, quando da impetração, não foram juntadas as decisões questionadas pelo impetrante, sendo impossível a análise do alegado constrangimento ilegal. Além do mais, verifica-se que o incidente em que foi determinada a segregação da paciente está sob sigilo.

Extinção do presente
mandamus
sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gleicimar de Siqueira Oliveira
, qualificado, que estaria sendo submetida a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

É dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 07 de outubro de 2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171 do Código Penal c/c 1o, § 1o da Lei no 12.850/2013.

Alega o impetrante que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal, pois: 1) não participa de qualquer organização criminosa; 2)
“a decisão que decretou a prisão preventiva é totalmente desprovida de fundamentação concreta e idônea, pois se encontra desamparada de elementos empíricos e suficientes que a embasem”
; 3) a paciente é portadora de predicados pessoais favoráveis; 4) a paciente possui filho menor de idade, sendo a única responsável.

Aduz, ainda, que há violação ao princípio da homogeneidade.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para restituir a liberdade ambulatorial da paciente. Sucessivamente, requer a conversão da segregação preventiva em prisão domiciliar (Id. 71446461). Juntou documentos (Ids. 71446462, 71446463, 71443493 a 71443495).

A liminar vindicada foi indeferida, consoante decisão de Id. 71497988.

Informações foram prestadas pela autoridade judiciária indicada como coatora (Id. 72651462).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se em preliminar pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, (Id. 75296471), sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial
: Artigo 171, caput, do Código Penal, (Fato 23), e artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes (Fato s: 11 e 24).01.Preliminar de não conhecimento do “Writ”
– Acolhimento - Pedido não instruído com provas pré constituídas.
02.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – As condições pessoais favoráveis da paciente, não são óbices a manutenção da segregação cautelar, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Outrossim, embora não conste nos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, subentende-se que a segregação cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal - Decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo – Além disso, não é possível conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória -Ademais, a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena- Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão –
PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, EM RAZÃO DE ESTAR MAL INSTRUÍDO. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gleicimar de Siqueira Oliveira
buscando a revogação da prisão preventiva ou a substituição desta pela prisão domiciliar.

Na hipótese, emerge dos autos que a paciente foi presa preventivamente no dia 07 de outubro
de 2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 171 do Código Penal c/c 1o, § 1o da Lei no 12.850/2013
.

Com relação à preliminar de não conhecimento do
mandamus
aventada pela Procuradoria Geral de Justiça, entendo que deve prosperar.

É dos autos que o impetrante juntou documentos aos autos, no entanto, não se visualiza, dentre o rol acostado, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, tampouco àquela que indeferiu o pedido de revogação da custódia e prisão domiciliar.

A liminar foi denegada e, quanto à documentação acostada, constou-se o seguinte:

“[...] Primeiramente, analisando os autos, constato que o impetrante tratou com todo o zelo a peça inaugural para apresentar a irresignação quanto a decisão de primeiro grau que segregou preventivamente a paciente, porém
o mesmo cuidado não trouxe aos documentos que equipam o presente habeas corpus
.

Os documentos além de apresentados de forma confusa, em ordem repetida, não ilustram em uma primeira análise o quadro fático e tido como ilegal, sustentado pelo impetrante,
como sequer juntou-se ao feito a decisão que decretou a ordem de prisão
. [...]”
(Id. 71497988) (destacou-se)

Consultando os documentos juntados pelo impetrante, verifica-se que a medida constritiva foi determinada nos autos 1000477-96.2020.811.0042, o qual não permite consulta no sistema
PJe
, por estar sob sigilo.

De outro norte, ao consultar a ação penal no 1004049-60.2020.811.0042, não foi possível localizar as decisões ora vergastadas.

Assim, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, haja vista não ter sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões questionadas.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, juntando documentos sem qualquer conteúdo apto a analisar o pleito.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

[...]
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Na espécie, o processo não foi instruído com o inteiro teor dos embargos de declaração, peça processual necessária para exame da matéria. [...] Para se alcançar a constatação obtida pelo laudo pericial, necessário seria a este Superior Tribunal examinar o conteúdo das interceptações telefônicas, cotejando as datas dos diálogos com os períodos autorizados judicialmente.
Tal medida escapa aos limites estreitos do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
[...]
(HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (negritou-se)

Mesmo entendimento possui este E. Tribunal de Justiça:

[...] “A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal.” (AgRg no HC 470.123/DF). [...]
(N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

[...] O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca de ser o Paciente mero usuário de drogas, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do Contraditório e da Ampla defesa.
(N.U 1000140-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

Sendo o
habeas corpus
ação de rito sumaríssimo, que exige prova pré-constituída, não admitindo instrução posterior e, diante da ausência de documentos que comprovem o constrangimento ilegal alegado, não se conhece da presente ação.

Por todo o exposto,
acolho
a preliminar suscitada pelo Órgão Ministerial e
não conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Gleicimar de Siqueira Oliveira
, com a consequente extinção do
writ
sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021